Tribunal: CARF
Processo: 13706.000985/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000985/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETER JOHAN WERY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de lide.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 06 a 10, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 06/01/2009 (fl. 25),
por meio do qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 15.514,00, tendo os
seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 7.494,69.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000985/2009-14
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000985/2009-14

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 08, o lançamento de ofício
decorre seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 9.979,62, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Deduções glosadas referentes às despesas médicas: Luiz Ricardo Paraiso Garcia, R$
3.890,00, Despesa médica efetuada para não dependente na declaração; Philippe
Pailhous R$ 1.820,00; Falta de identificação do beneficiário do serviço prestado;
Bradesco Saúde S/A, R$ 4.269,62, sem comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 24.200,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02), em 04/02/2009 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Alguns documentos foram localizados e estão sendo anexados à presente impugnação,
todos relativos a despesas relacionadas no código 07 (despesas médicas e outras).
· Excluindo-se do valor impugnado os valores acima relacionados, a base de cálculo
apurada na Notificação de Lançamento em questão passa de R$ 47.559,62 para R$
41.849,62, obtendo-se, consequentemente novo valor de imposto apurado.
Pedido
O sujeito passivo requer:
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da
ação fiscal, espera e requer o impugnante, seja acolhida a presente impugnação, para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, emitindo-se nova
Notificação de Lançamento calculada com base no novo valor de base de cálculo
apurada.
Solicita que seja acatado o parcelamento da parte não impugnada, no valor de R$
5.568,98.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000985/2009-14

Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso considerou como
matérias não impugnadas pelo contribuinte as infrações dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de R$ 24.000,00, e dedução indevida com plano de saúde Bradesco Saúde, no valor de
R$ 4.269,62.
Portanto, foram mantidas pela decisão de piso a infração de dedução indevida de
despesas médicas com os profissionais Philippe Pailhous (R$ 3.890,00) e Luiz Ricardo Paraiso
Garcia (R$ 1.820,00).
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que o crédito
tributário objeto do presente processo foi parcelado, logo não há litigio a ser enfrentado por esta
Turma Julgadora.
Quanto ao parcelamento requerido pelo recorrente, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário. Não cabe ao CARF se pronunciar sobre esse assunto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso, por ausência de lide.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original